Tribunal: CARF
Processo: 18470.724635/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724635/2011-96
ACÓRDÃO
9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TECNEW SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
REQUALIFICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO EM PROCESSO POSTERIOR.
Transitada em julgado decisão administrativa que qualificou como formal o
vício que ensejou a nulidade de lançamento tributário, é vedado a órgão
julgador posterior reapreciar ou requalificar a natureza desse vício, sob
pena de violação à coisa julgada administrativa e aos princípios da
segurança jurídica e estabilidade das relações administrativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento parcial ao Recurso Especial para afastar a premissa do acórdão recorrido quanto à
possibilidade da alteração da natureza formal do vício do primeiro lançamento e devolver os autos
à instância a quo para análise das demais alegações recursais. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Entretanto, findo o prazo
regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser considerada como
não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
2
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-006.995, de 25.01.2024, via do qual se decidiu, por
unanimidade de votos, acolher a prejudicial de decadência suscitada, e, por consequência, dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as exigências fiscais tratadas no presente
processo.
2.A controvérsia teve origem em autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do
ano-calendário de 2002, lavrados contra a Recorrida no processo administrativo no
18471.000891/2005-36, em decorrência de omissão de receitas. Estes autos de infração foram
declarados nulos pela DRJ, decisão posteriormente confirmada pelo Acórdão 1102-000.275, de
03.08.2010, que negou provimento ao recurso de ofício. Na ocasião, a decisão de piso caracterizou
o vício como sendo de natureza formal, tendo em vista que a fiscalização utilizou demonstrativos
fiscais inconclusivos e de difícil compreensão, que impossibilitaram o pleno exercício da defesa
pela contribuinte, e expressamente resguardou o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional.
3.Com base nessa autorização, em 20.06.2011, foram lavrados novos autos de
infração, que constituem o objeto da presente lide. A fiscalização fundamentou as novas
exigências na mesma situação fática do lançamento anterior, qual seja, a manutenção de valores
não comprovados na conta contábil "Fornecedores". O saldo desta conta em 31.12.2002 totalizava
R$ 6.067.750,29, conforme declarado na DIPJ. Quando intimada a comprovar a exigibilidade
desses valores, a empresa apresentou demonstrativos referentes a apenas três fornecedores:
Vetnil no valor de R$ 576.676,11, Mogiana no valor de R$ 322.838,64 e Merial no valor de R$
1.933.401,73, totalizando R$ 2.833.916,48.
4.Durante o procedimento de fiscalização, nem todos os valores apresentados
puderam ser confirmados pela autoridade lançadora, seja pela ausência de quitação dos títulos,
seja pela falta de escrituração adequada. Ao final, apenas R$ 1.201.528,61 foram considerados
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
3
devidamente comprovados, resultando numa diferença de R$ 4.866.221,68 que foi tratada como
omissão de receita sujeita à tributação.
5.A empresa se insurgiu contra esses últimos lançamentos através da impugnação
de fls. 156/175, que foi julgada improcedente, por unanimidade de votos, sob o fundamento de
que o vício dos primeiros autos de infração era meramente formal, que não havia ocorrido
decadência e que a empresa não comprovou adequadamente a exigibilidade dos valores
registrados na conta de fornecedores (fls. 229/245).
6.Inconformado, o sujeito passivo interpôs o Recurso Voluntário de fls. 256/280,
provido pelo colegiado a quo em aresto assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DECLARADO NULO. VÍCIO CONSIDERADO FORMAL NA DECISÃO QUE
RECONHECEU A NULIDADE. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. VICIO MATERIAL. DECADÊNCIA.
art. 150, § 4o, do CTN. OCORRÊNCIA.
A falta de composição individualizada do passivo não comprovado caracteriza vício
material em relação à base de cálculo, ainda que a decisão que declarou sua nulidade
tenha o caracterizado como formal. se o vício no lançamento está relacionado aos
requisitos fundamentais, estamos diante de nulidade substancial ou essencial, que macula
o lançamento, ferindo-o de morte. Novo lançamento ocorreu quando a decadência já
havia operado, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
7.Cientificada da decisão, a PGFN opôs os Embargos de Declaração de fls. 339/346,
suscitando a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão embargada. Com a rejeição dos
embargos nos termos do despacho de fls. 350/354, interpôs o Recurso Especial de fls. 356/3609
em relação à matéria “impossibilidade de reapreciar matéria já consolidada em decisão
administrativa definitiva — garantia da coisa julgada” (paradigma 9202-010.877), tendo o apelo
sido admitido, ex vi do despacho de fls. 373/380, conforme denotam os seguintes excertos:
(...)
De fato, em análise ao inteiro teor do paradigma e aos argumentos desenvolvidos
pela Recorrente em seu apelo especial, verifica-se que sob situações fáticas análogas,
prevaleceu entendimento contrário ao que fundamentou a decisão recorrida, integrada
pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos, acerca da estabilidade da matéria objeto
de decisão administrativa definitiva.
No Despacho que examinou a admissibilidade dos Embargos de Declaração
opostos neste processo em face da decisão ora Recorrida, constou o seguinte:
O voto que orientou o acórdão explicita que no julgamento do primeiro
lançamento "restou expressamente consignado que o vício seria formal, e
que estaria resguardado o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário no prazo no art. 173, II, do CTN".
Entretanto, o acórdão ora embargado entendeu que "o vício de nulidade
daquele primeiro lançamento possuía natureza material", e que, portanto,
a decadência do novo lançamento (objeto dos presentes autos) deveria
ser analisada por meio da regra do art. 150, § 40, do CTN.
[...]
Os julgadores simplesmente entenderam que a referida matéria
(natureza do vício do primeiro lançamento) não estava abrangida por
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
4
uma estabilidade absoluta no processo administrativo, semelhante à da
coisa julgada no processo judicial.
Os argumentos apresentados pela PGFN configuram nítido inconformismo
com o que restou decidido.
Quanto a outros julgados que a PGFN invoca em reforço de seus
argumentos, cabe registrar que a diferença de posicionamento entre
turmas do CARF pode até dar ensejo à apresentação de recurso especial
de divergência, desde que haja semelhança entre as situações examinadas
pelos diferentes julgados, mas não caracteriza nenhum vício de omissão
ou obscuridade por parte do acórdão ora embargado.
Assim, os embargos não devem ser acolhidos. (destaques ora acrescidos)
Por outro lado, conforme destacou a Recorrente, no voto condutor da decisão
ora apontada como paradigma (Acórdão n° 9202-010.877) prevaleceu o entendimento de
que "no processo administrativo ocorre a coisa julgada quando a decisão se torna
definitiva e imutável, não cabendo mais qualquer discussão a respeito dos pontos nela
tratados". Nesse sentido, acrescentou-se que, "quando se trata do processo
administrativo fiscal, há legislação a respeito", no caso, o inciso II do art. 42 do Decreto n°
70.235, de 1972, segundo o qual é definitiva a decisão "de segunda instância de que não
caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição".
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
possibilidade de reapreciação de matéria já consolidada em decisão administrativa
definitiva, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente.
(...)
8.A Recorrida ofereceu contrarrazões às fls. 388/409, combatendo o conhecimento
e o mérito recursal.
9.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
10.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 373/380, tendo sido admitido em relação à matéria “impossibilidade de
reapreciar matéria já consolidada em decisão administrativa definitiva — garantia da coisa
julgada”, em face do paradigma no 9202-010.877.
11.A Recorrida contrapõe-se ao conhecimento recursal sustentando a existência de
diferenças fáticas substanciais entre as situações examinadas pelas decisões cotejadas.
12.Anota que, no caso paradigma, a decisão administrativa definitiva que cancelou
o lançamento originário estabeleceu expressamente a existência de vício formal e ressalvou a
possibilidade de relançamento com fundamento no art. 173, inciso II, do CTN, em situação na qual
o novo auto de infração limitou-se a detalhar a descrição fática anteriormente considerada
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
5
insuficiente, mantendo a mesma exigência tributária, o mesmo fundamento legal e a mesma
acusação, sem necessidade de novas investigações.
13.Em contraposição, aponta que, no caso em análise, a decisão definitiva
administrativa que julgou improcedente o Recurso de Ofício não delimitou que o vício seria
decorrente de defeito formal, nem ressalvou a possibilidade de novo lançamento. Muito pelo
contrário, a decisão identificou "registros fiscais flagrantemente antagônicos" que
impossibilitaram sequer identificar pagamentos a fornecedores considerados comprovados,
evidenciando contradições materiais que transcendem questões meramente formais.
14.Prossegue argumentando a respeito das alterações substanciais promovidas no
relançamento realizado nos presentes autos. Enumera cinco modificações que caracterizam
verdadeiro refazimento do trabalho fiscal: alteração na base de cálculo de R$ 4.856.570,19 para
R$ 4.866.221,68; mudança nos valores dos tributos exigidos; inovação no fundamento legal da
acusação, passando do art. 281, inciso II (passivo fictício) para o art. 281, inciso III (passivo não
comprovado); correção da metodologia tributária para IRPJ e CSLL; e modificação do regime
jurídico do PIS de cumulativo para não-cumulativo.
15.Estas alterações, segundo a defesa, evidenciam que os novos autos de Infração
não se limitaram a corrigir aspectos formais, mas promoveu novo procedimento fiscal com
registro de solicitação de documentos não trabalhados no lançamento originário, resultando em
exigência fiscal divergente com novas bases de cálculo, novos valores e fundamentação legal
diversa.
16.Para reforçar sua tese, a defesa invoca precedentes do próprio CARF que
estabelecem a necessidade de similitude fática para conhecimento do recurso especial. Cita
especificamente os Acórdãos no 9202-008.885 e no 9202-010.901, que afirmam não haver
demonstração de divergência jurisprudencial quando se adota premissa equivocada sobre a
situação fática, e que a ausência de similitude fática inviabiliza o conhecimento do recurso.
17.Como se observa, o Acórdão recorrido tratou da questão na forma do voto
condutor de lavra da Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó nos seguintes termos:
Um dos principais argumentos trazidos na via recursal pelo Recorrente diz
respeito à natureza da nulidade que culminou no cancelamento do primeiro Auto de
Infração. Tal nulidade foi reconhecida na decisão de 1a instância administrativa da DRJ/RJI
no Acórdão no 12-18540, da 3a Turma, em 28/02/2008, a qual foi confirmada em sede de
Recurso de Ofício pelo CARF, no Acórdão 1102-000.275, de 03/08/2010, por decisão da 2a
Turma, da 1a Câmara da 1a Seção.
Conforme extrato do Acórdão deste Conselho, ao analisar aquele primeiro
lançamento, se constatou que não era possível identificar a composição da base de cálculo
e, por esta razão, o lançamento seria nulo. Restou expressamente consignado que o vício
seria formal, e que estaria resguardado o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário no prazo no art. 173, II, do CTN. In verbis:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
6

Em suas razões, o Recorrente argumenta que a exigência “tem nítido caráter
material”, isso porque o fundamento do cancelamento pela DRJ é indicado como “não é
possível identificar a composição do montante de R$ 4.856.570,19 que foi utilizada como
base de cálculo do tributo/contribuições exigidos, tampouco a parcela do passivo no valor
de R$ 1.211.180,10 (...)”. E, no âmbito deste Conselho, havia sido reconhecida a incerteza
e iliquidez, quando se afirma que há “...registros fiscais flagrantemente antagônicos”.
Vejo que assiste razão ao Recorrente. O vício de nulidade daquele primeiro
lançamento possuía natureza material, o que faz com que seja analisado o prazo de
decadência deste lançamento sob julgamento por meio da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
O fato de a decisão administrativa ter consignado que, na compreensão daquele julgador
a natureza da nulidade era formal, e que o Fisco poderia efetuar novo lançamento, não
desnatura a verdadeira natureza daquela nulidade, que é substancial/material/essencial e,
muito menos atrairia a aplicação do art. 173, II, do CTN.
E isso por um simples motivo: a nulidade estava na quantificação da matéria
tributária, isto é, na base de cálculo.
É amplamente sabido que vício formal a que se refere o art. 173, II, do CTN é
aquele verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz
respeito a erros quanto à escrita do auto de infração, relacionados a aspectos extrínsecos
do lançamento, como por exemplo: inexistência de data, nome da autoridade
competente, matrícula, local de lavratura do auto, assinatura do autuante, autorização
para nova lavratura de auto de infração, ou quaisquer outros erros que comprometam a
forma do ato do lançamento.
Porém, se o vício no lançamento está relacionado aos requisitos fundamentais,
estamos diante de nulidade substancial ou essencial, que macula o lançamento, ferindo-o
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
7
de morte. O que impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo. Nesse sentido, importante recordar que os requisitos
fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à própria
conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN, que são: a valoração jurídica
dos fatos tributário pela autoridade competente, mediante a verificação da ocorrência do
fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a
identificação do sujeito passivo (Nesse sentido, exemplificativamente: Acórdão 1301-
002.975, 11 de abril de 2018).
Ressalto que, ainda que tal matéria tenha sido objeto de debate quando do
julgamento da primeira autuação fiscal, ela retorna para conhecimento por este Colegiado
no momento em que é trazida a alegação de nulidade nesta segunda autuação fiscal.
Destaco que há, portanto, cognição deste Colegiado sobre a natureza da nulidade ocorrida
em razão, e que esta matéria não está abrangida por uma estabilidade absoluta no
processo administrativo, semelhante à da coisa julgada no processo judicial.
Em julgamento recente, ocorreu situação semelhante. A decisão de primeira
instância havia feito menção à existência de nulidade formal. Contudo, pelo teor da
decisão, este Conselho verificou que, em verdade, também havia outra nulidade no
lançamento – narrada pela decisão de primeira instância – que não havia sido reconhecida
e que continha natureza material. Assim, estava vedada a possibilidade de novo
lançamento, é o que ocorre no Acórdão 1401-006.297, de 16 de novembro de 2022, de
Relatoria do Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, in verbis:
A decisão recorrida não se ateve ao fato de que o lançamento realizado em
22/12/2003 também padecia de vício material, apesar de o decisum proferido
pela DRJ/CPS referir-se tão somente à ocorrência de vício formal (que
também eivava de nulidade o respectivo lançamento) (...).
Ora, apesar de ter se referido tão somente ao vício formal existente no
lançamento, a própria decisão proferida pela DRJ/CPS declarou em seu corpo
(voto) a existência também de vício material ao reconhecer que o lançamento
deveria ter adotado a sistemática do lucro arbitrado, ao invés do lucro real.
Verificado que tal situação efetivamente ocorreu, ou seja, o auto de infração
foi lavrado com base no lucro real ao invés do lucro arbitrado, estaríamos
diante de alteração do critério jurídico do lançamento, o que é vedado pelo
art. 146 do CTN. Tal equívoco cometido pela Fiscalização quando do
lançamento realizado em 2003 não pode ser qualificado como mero erro na
forma de produção do ato. O vício relacionado ao lançamento sob análise é de
aplicação errônea da legislação tributária ao caso concreto. Neste contexto,
vícios relacionados à aplicação da norma tributária, em que se demanda o
exame da adequação do preceito legal ao caso concreto, e no qual os defeitos
do ato surgem em razão da errônea aplicação da regra matriz de incidência,
referem-se a vícios materiais, que ensejam a nulidade do ato. (grifos
originais)
Sendo, portanto, fato incontroverso que o vício que levou ao cancelamento do
primeiro lançamento está ligado à mensuração da base de cálculo, é irrecusável o
reconhecimento de que a nulidade anteriormente proferida tem caráter material, e não
formal.
Desta forma, resta aplicável ao presente caso o art. 150, § 4o, do CTN, razão pela
qual reconheço a decadência do lançamento de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS do ano-calendário
2002, visto que a Recorrente foi cientificada do lançamento ora em análise em
22/06/2011 (fls. 103 e § 73 do Acórdão recorrido à fl. 239).
As demais alegações trazidas em sede de Recurso Voluntário perdem o objeto em
razão do reconhecimento da decadência, conforme acima demonstrado.
18.Em resumo, a decisão recorrida compreendeu a possibilidade de revisitar a
natureza do vício do primeiro lançamento com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
8
 Apesar de a natureza do vício ter sido objeto de debate no julgamento da
primeira autuação fiscal, ela retornou para conhecimento do órgão julgador
de 2o grau no momento em que é trazida a alegação de nulidade nesta
segunda autuação fiscal.
 Existe, portanto, cognição do colegiado sobre a natureza da nulidade
ocorrida.
 Esta matéria não está abrangida por uma estabilidade absoluta no processo
administrativo, semelhante à da coisa julgada no processo judicial.
19.A seu turno, o paradigma 9202-010.877 debruçou-se sobre controvérsia que
teve origem em autuação fiscal que imputou à Caraíba Metais S/A responsabilidade solidária pelo
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações decorrentes de
cessão de mão de obra. A empresa foi considerada responsável solidária, nos termos do artigo 31
da Lei no 8.212, de 1991, por contribuições previdenciárias relativas a serviços prestados por
pessoas físicas vinculadas à empresa Parada Montagem e Manutenção Ltda, constantes de notas
fiscais emitidas no período fiscalizado.
20.O caso apresentou tramitação processual que se desenvolveu em múltiplas fases
administrativas. Inicialmente, foi lavrada a NFLD no 32.615.838-3 em dezembro de 1998,
posteriormente anulada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) em outubro de
2003, por meio do Acórdão no 002401. A decisão do CRPS fundamentou-se em cerceamento de
defesa, considerando que a autoridade fiscal não demonstrou adequadamente a ocorrência de
cessão de mão de obra, limitando-se a apresentar modelo genérico de relatório fiscal sem abordar
as especificidades de cada contrato ou serviço prestado. Aspecto crucial dessa decisão reside no
fato de que, ao anular o lançamento originário, o órgão qualificou expressamente o vício como
sendo de natureza formal e indicou que eventual lançamento substitutivo deveria observar o
prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional. Com base nessa
determinação, a Fazenda Pública efetuou novo lançamento substitutivo em janeiro de 2007,
dentro do prazo de cinco anos contados da decisão definitiva do CRPS.
21.A questão jurídica central que se instaurou no julgamento relaciona-se à
possibilidade de o CARF reanalisar e alterar a qualificação da natureza do vício já definitivamente
declarada pelo CRPS. Em julgamento anterior, a segunda instância do CARF, por meio do Acórdão
no 2302-003.295, havia desconsiderado a qualificação do vício feita pelo CRPS, reclassificando-o
como vício material e aplicando as regras ordinárias de decadência, o que resultou na declaração
de extinção do crédito tributário por decadência.
22.A 2a Turma da CSRF, no entanto, ao proferir a decisão paradigmal, reformou
esse entendimento, estabelecendo que não cabe a órgão administrativo diverso rever ou alterar
os fundamentos de decisão administrativa que já tenha adquirido caráter definitivo. O acórdão
fundamentou-se no princípio da coisa julgada administrativa, reconhecendo que a decisão do
CRPS havia transitado em julgado pela ausência de recursos de ambas as partes, tornando-se
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
9
imutável quanto aos seus termos e fundamentos. Confiram-se os seguintes excertos extraídos do
voto condutor proferido pela Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes:
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se à seguinte questão: a) coisa julgada administrativa e a forma de
contagem da decadência.
Este colegiado já se manifestou sobre a questão em situação idêntica,
envolvendo, inclusive, o mesmo Contribuinte, por meio dos acórdãos que colaciono a
seguir:
Acórdão no 9202-010.002 de 26/10/2021 – Ana Cecilia Lustosa da Cruz
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN.
O caráter definitivo da decisão administrativa proferida no âmbito do
lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus fundamentos, diante da
existência de preclusão.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a
teor do art.173, II do CTN.
Acórdão no 9202-009.865 de 20/09/2021 – Mário Pereira de Pinho Filho
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DEFINITIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É precluso direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de
caráter definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento
substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART.
173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a
teor do art.173, II do CTN.
Acórdão no 9202-006.631 de 21/03/2018 – Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/05/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
INDICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO. TRANSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador, e por conseguinte, declarar a decadência do lançamento,
quando o processo anulado transitou em julgado com expressa indicação de
tratar-se de vício formal.

Acórdão no 9202-009.447 de 24/03/2021 – Marcelo Milton da Silva Risso
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1994 a 31/05/1998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO
POR VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
10
TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO
JULGADOR.
Não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador, e por conseguinte, declarar a decadência do lançamento,
quando o processo anulado transitou em julgado com expressa indicação de
tratar-se de vício formal.
Nas citadas decisões, a 2a Turma da Câmara Superior, por unanimidade de votos,
decidiu que a discussão da decadência deve ser pautada na impossibilidade de se rever o
vício declarado em decisão definitiva proferida por outro órgão da Administração Pública
Federal.
Embora não tenha participado das decisões supracitadas, analisando o caso dos
autos, entendo que deve ser mantido o posicionamento já adotado por este colegiado.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD 32.615.838-3, de
18/12/1998, anulado por decisão do CRPS conforme o acórdão 002401/2003, de
14/10/2003.
O acordão proferido pela 2a CaJ do CRPS especificou o seguinte:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar
sua nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu
critério refaça o lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro
ainda que em alguns contratos e serviços, vislumbrei a existência de cessão
de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe à autoridade
lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da autarquia
no que se refere a prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
Nota-se que o acórdão que anulou o lançamento é claro no sentido de que o
prazo decadencial deve ser observado nos termos do inciso II, do art. 173, do CTN, que
trata da contagem de prazo no caso de lançamento anulado por vício formal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
No acórdão recorrido, por sua vez, entendeu-se por fazer uma análise da
natureza do vício que eivou de nulidade o lançamento substituído e se concluiu que se
tratava de vício de natureza material, afastando a aplicação do prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso II, do CTN, conforme trechos que transcrevo abaixo:
Por este motivo a primitiva Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi
anulada e emitida esta visando substituí-la, ou seja, para identificar as
empresas prestadoras de serviço, o serviço que foi prestado e se foi com
cessão de mão de obra.
Assim, não comungo com a possibilidade de lançamento substitutivo como
apontado na decisão que anulou a NFLD originária, porque isso pressupõe
que a natureza do vício é formal, enquanto entendo que a falta de descrição
do fato gerador caracteriza vício material
Os vícios formais são aqueles que não interferem no litígio propriamente
dito, ou seja, correspondem a elementos cuja ausência não impede a
compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas.
Circunscrevem-se a exigências legais para garantia da integridade do
lançamento como ato de oficio, mas não pertencem ao seu conteúdo
material. Já o erro que se consubstancia na falta de evidenciação do fato
gerador do tributo lançado, caracteriza-se como vício substancial, uma
nulidade absoluta, não permitindo a contagem do prazo especial para
decadência previsto no art. 173, II, do CTN.
Assim, ao contrário do que afirma a decisão recorrida, não configura vicio
formal a falta de demonstração da ocorrência de cessão de mão obra, a falta
de identificação da prestadora dos supostos serviços e a falta de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
11
identificação do serviço propriamente dito, eis que isso tem ligação
intrínseca com o motivo do lançamento. Portanto, a identificação do serviço
prestado, por quem e como pertence ao núcleo da regra matriz de
incidência e a falta de identificação configura vicio substancial, não sendo
aplicável o inciso II do art. 173 do CTN.
Cumpre dizer que o acórdão proferido pelo CRPS se tornou definitivo pela
ausência de recurso, tanto por parte da União, como por parte do contribuinte, e a
decisão é clara no sentido de que eventual novo lançamento deveria observar o prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso II, do CTN.
No processo administrativo ocorre a coisa julgada quando a decisão se torna
definitiva e imutável, não cabendo mais qualquer discussão a respeito dos pontos nela
tratados.
A coisa julgada visa proteger situações já consolidadas no passado e tem por
escopo a proteção da segurança jurídica. Conforme os ensinamentos de Nelson Nery
Junior:
“Depois de ultrapassada a fase recursal, quer porque não se recorreu, quer
porque o recurso não foi conhecido por intempestividade, quer porque
foram esgotados todos os meios recursais, a sentença transita em julgado.
Isto se dá a partir do momento em que a sentença não é mais impugnável.”
(NERY JUNIOR, N. NERY, R. M. A. Código de processo civil comentado e
legislação processual civil extravagante em vigor. 3a Ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1997).
Vicente Greco Filho também define coisa julgada:
“A coisa julgada, portanto, é a imutabilidade dos efeitos da sentença ou da
própria sentença que decorre de estarem esgotados os recursos
eventualmente cabíveis.” (GRECO FILHO. Vicente. Direito processual civil
brasileiro. 2o V. São Paulo: Saraiva, 1996.)
No presente caso, ignorando que se tratava de matéria sobre a qual já havia se
operado os efeitos da preclusão e consequente coisa julgada administrativa, o acórdão
recorrido proferiu nova decisão sobre a natureza do vício motivador da nulidade,
desconsiderando a decisão definitiva anteriormente proferida.
O Contribuinte alega que, nos termos do Regimento Interno do CRPS à época,
não havia previsão da apresentação de embargos de declaração para sanar, a seu ver,
contradição, eis que no corpo do voto estariam descritas as características do vício, o qual
entende ser de natureza material, e a conclusão do acordão foi no sentido de que o INSS
poderia efetuar o lançamento substitutivo conforme dispõe do art. II, do art. 173, do CTN.
O Regimento Interno do CRPS vigente à época do julgamento, aprovado pela
Portaria MPS no 88/2004, publicada no D.O.U. em 28/01/2004, previa em seu art. 60,
abaixo transcrito, a possibilidade de pedido de revisão de acórdão, bem como as situações
em que tal recurso era cabível. Vejamos:
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão
rever, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a
pedido, suas decisões quando:
I - violarem literal disposição de lei ou decreto;
II - divergirem de pareceres da Consultoria Jurídica do MPS aprovados pelo
Ministro, bem como do Advogado-Geral da União, na forma da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
III - depois da decisão, a parte obtiver documento novo, cuja existência
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar
pronunciamento favorável;
IV - for constatado vício insanável.
§ 1o Considera-se vício insanável, entre outros:
I - o voto de conselheiro impedido ou incompetente, bem como condenado,
por sentença judicial transitada em julgado, por crime de prevaricação,
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
12
concussão ou corrupção passiva, diretamente relacionado à matéria
submetida ao julgamento do colegiado;
II - a fundamentação baseada em prova obtida por meios ilícitos ou cuja
falsidade tenha sido apurada em processo judicial;
III - o julgamento de matéria diversa da contida nos autos;
IV - a fundamentação de voto decisivo ou de acórdão incompatível com sua
conclusão.
§ 2o Na hipótese de revisão de ofício, o conselheiro deverá reduzir a termo
as razões de seu convencimento e determinar a notificação das partes do
processo, com cópia do termo lavrado, para que se manifestem no prazo
comum de 30 (trinta) dias, antes de submeter o seu entendimento à
apreciação da instância julgadora.
§ 3o O pedido de revisão de acórdão será apresentado pelo interessado no
INSS, que, após proceder sua regular instrução, no prazo de trinta dias, fará
a remessa à Câmara ou Junta, conforme o caso.
§ 4o Apresentado o pedido de revisão pelo próprio INSS, a parte contrária
será notificada pelo Instituto para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer
contra-razões
§ 5o A revisão terá andamento prioritário nos órgãos do CRPS.
§ 6o Ao pedido de revisão aplica-se o disposto nos arts. 27, § 4o, e 28 deste
Regimento Interno.
§ 7o Não será processado o pedido de revisão de decisão do CRPS, proferida
em única ou última instância, visando à recuperação de prazo recursal ou à
mera rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.
§ 8o Caberá pedido de revisão apenas quando a matéria não comportar
recurso à instância superior.
§ 9o O não conhecimento do pedido de revisão de acórdão não impede os
órgãos julgadores do CRPS de rever de ofício o ato ilegal, desde que não
decorrido o prazo prescricional.
§ 10 É defeso às partes renovar pedido de revisão de acórdão com base nos
mesmos fundamentos de pedido anteriormente formulado.
§ 11 Nos processos de benefício, o pedido de revisão feito pelo INSS só
poderá ser encaminhado após o cumprimento da decisão de alçada ou de
última instância, ressalvado o disposto no art. 57, § 2o, deste Regimento
Nota-se que o Contribuinte parte do principio de que o vício apontado no
acórdão do CRPS seria de natureza material, entretanto, nem mesmo no CARF tal
entendimento é pacífico. Portanto, não se poderia afirmar que a eventual possibilidade de
apresentação de embargos de declaração lhe seria favorável.
Ocorreu apenas que a situação fática que ensejou a nulidade foi considerada
como vício formal, no acórdão do CRPS.
Quanto à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, especificamente do
art. 504, incisos I e II, na tentativa de se considerar que não houve o trânsito em julgado
administrativo quanto à natureza do vício, cabe dizer que não pode ser invocado no
presente caso.
De fato, o Código de Processo Civil pode ser aplicado ao Processo Administrativo
Tributário, porém, apenas de forma supletiva e subsidiaria, ou seja, naquilo em que não
houver norma específica.
No entanto, quando se trata do processo administrativo fiscal, há legislação a
respeito, qual seja, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe expressamente quando a
decisão administrativa no contencioso administrativo fiscal se torna definitiva, conforme
se verifica no art. 42 inciso II, abaixo transcrito:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
13
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial. (g.n.)
Portanto, a decisão administrativa proferida pelo CRPS é definitiva e sequer
caberia ao colegiado de origem discutir a natureza do vício que anulou o lançamento
anterior.
O Contribuinte também alega que o CRPS não possuiria precedência hierárquica
com este Conselho.
Ora, ao considerar definitiva uma decisão proferida pelo CRPS não se está
colocando o CRPS numa posição de precedência em relação ao CARF. Ao reconhecer o
trânsito em julgado daquela decisão, está sendo observado o que dispõe o art. 42, inciso
II, do Decreto no 70.235/1976, que trata da definitividade da decisão no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Assim, em razão do lançamento original ter sido anulado por vício formal, em
decisão definitiva, não há que se falar em decadência, uma vez que se aplica a hipótese
prevista no art. 173, II, do CTN, o qual dispõe que “o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.”
Como a decisão que anulou o lançamento anterior foi proferida em 2003 e contra
ela não houve recurso, o lançamento substitutivo poderia ocorrer até 31/12/2008. Assim,
como o presente lançamento ocorreu em 30/01/2007, verifica-se que não ocorreu
decadência.
23.Em síntese, a decisão paradigma fundamentou-se primordialmente no princípio
da coisa julgada administrativa. O acórdão proferido pelo CRPS (Conselho de Recursos da
Previdência Social), que anulou o lançamento original, tornou-se definitivo pela ausência de
recurso, tanto por parte da União quanto do contribuinte. Esta decisão foi expressa ao determinar
que eventual novo lançamento deveria observar o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso
II do CTN, que se aplica especificamente aos casos de lançamento anulado por vício formal.
24.A relatora destacou que o acórdão recorrido ignorou que se tratava de matéria
sobre a qual já haviam operado os efeitos da preclusão e consequente coisa julgada
administrativa, isto é, que o colegiado de origem desconsiderou indevidamente a decisão
definitiva anteriormente proferida, proferindo nova decisão sobre a natureza do vício motivador
da nulidade.
25.Quanto à definitividade das decisões administrativas, a relatora do paradigma
esclareceu que existe legislação específica para o processo administrativo fiscal, qual seja, o
Decreto no 70.235, de 1972, cujo art. 42, inciso II dispõe expressamente sobre quando a decisão
administrativa no contencioso administrativo fiscal se torna definitiva. Assim, afastou-se a
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil invocada pelo contribuinte.
26.A decisão enfatizou que a coisa julgada visa proteger situações já consolidadas
no passado e tem por escopo a proteção da segurança jurídica. No processo administrativo, a
coisa julgada ocorre quando a decisão se torna definitiva e imutável, não cabendo mais qualquer
discussão a respeito dos pontos nela tratados.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
14
27.Bem se vê, portanto, que os aspectos supostamente diferenciais alegados pela
Recorrida não refletem dissimilitude fático-jurídica impeditiva do cotejo das teses jurídicas
conflitantes apoiadas pelas decisões cotejadas.
28.Com efeito, na situação em que tiver sido proferida decisão administrativa
definitiva que anulou lançamento por vício formal, a questão jurídica a ser dirimida resume-se à
possibilidade ou não de a natureza do vício ser revista quando do julgamento do segundo
lançamento. Nesse ponto, a decisão a quo adotou posicionamento diametralmente oposto ao
fixado pelo paradigma. Enquanto aquela determinou que existe "cognição deste Colegiado sobre a
natureza da nulidade" e que tal matéria "não está abrangida por uma estabilidade absoluta no
processo administrativo", o segundo estabeleceu que "é precluso direito de rediscutir os termos de
decisão administrativa de caráter definitivo" (ementa).
29.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a dissidência jurisprudencial.
CONCLUSÃO
30.Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial.
MÉRITO
31.Sustenta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que a decisão administrativa
anterior, proferida pela DRJ, já transitada em julgado, havia reconhecido expressamente que o
vício era de natureza formal, razão pela qual se procedeu ao devido lançamento substitutivo nos
termos do art. 173, II, do CTN.
32.Segundo a Recorrente, o que torna a situação ainda mais problemática é que a
própria decisão recorrida admitiu essa circunstância. O acórdão a quo reconheceu que "ainda que
tal matéria tenha sido objeto de debate quando do julgamento da primeira autuação fiscal, ela
retorna para conhecimento por este Colegiado no momento em que é trazida a alegação de
nulidade nesta segunda autuação fiscal". Ou seja, embora tenha reconhecido que decisão anterior
qualificou o vício como formal, ainda assim entendeu por alterar a decisão já preclusa e
requalificar o vício como material.
33.A PGFN sustenta que tal procedimento configura clara violação à garantia da
coisa julgada administrativa, contrariando a jurisprudência dominante da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Para demonstrar essa divergência, a Fazenda apresenta o acórdão paradigma no
9202-010.877, que estabelece ser "precluso direito de rediscutir os termos de decisão
administrativa de caráter definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento
substitutivo". Esse mesmo precedente firma o entendimento de que, declarada a nulidade do
lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados
da data em que tenha se tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
15
34.A argumentação ganha ainda mais força quando a PGFN apresenta uma série de
precedentes da 2a Turma da Câmara Superior que consolidam esse entendimento. Através dos
acórdãos no 9202-010.002, 9202-009.865, 9202-006.631 e 9202-009.447, demonstra-se que a
jurisprudência tem sido consistente no sentido de que "o caráter definitivo da decisão
administrativa proferida no âmbito do lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus
fundamentos, diante da existência de preclusão". Mais contundente ainda é a afirmação de que
"não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro órgão julgador".
35.A Recorrente se socorre da doutrina especializada, citando Celso Antônio
Bandeira de Mello sobre a coisa julgada administrativa. Segundo o administrativista, "toda vez que
a Administração decidir um dado assunto em última instância, de modo contencioso, ocorrerá a
chamada 'coisa julgada administrativa'".
36.A argumentação se aprofunda na questão da segurança jurídica, sustentando
que o processo administrativo deve caminhar sempre "para frente", não podendo reabrir
discussão de matéria já julgada. Entender de forma diversa significaria vulnerar o princípio da
segurança jurídica, essencial em um Estado Democrático de Direito.
37.A PGFN explica que, diante da impossibilidade de a impugnabilidade das
decisões tornar-se irrestrita, sob pena de perpetuação da incerteza sobre a situação submetida à
apreciação e de não se garantir a estabilidade daquilo que foi decidido, o instituto da coisa julgada
veio para consagrar que, esgotados ou não utilizados os recursos previstos para a revisão das
decisões, encerra-se o debate e o julgamento final sobre a questão torna-se imutável e
indiscutível, argumento que encontra respaldo legal específico no art. 63, § 2o, da Lei no 9.784, de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Esse
dispositivo expressamente consigna a impossibilidade de revisão de ofício quanto à matéria sobre
a qual já se operou a preclusão, estabelecendo que "o não conhecimento do recurso não impede a
Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa". No
caso concreto, argumenta a PGFN, ocorreu a preclusão "pro judicado" que impede o órgão
julgador de decidir novamente a matéria já julgada, analogamente ao que ocorre no processo
judicial, onde nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
38.A fundamentação constitucional não foi esquecida, com a PGFN invocando o art.
5o, inc. XXXVI da Constituição Federal, que, com o fito de assegurar a estabilidade dos casos
julgados, consagra expressamente que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada". Essa proteção constitucional reforça o argumento de que não é
possível requalificar o vício no bojo do lançamento substitutivo sem violar princípios fundamentais
do ordenamento jurídico.
39.A PGFN ainda recorre a conceituações doutrinárias precisas sobre a coisa
julgada, citando Nelson Nery Junior e Vicente Greco Filho para demonstrar que se trata da
imutabilidade dos efeitos da sentença quando esgotados os recursos eventualmente cabíveis, e
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
16
Fredie Didier Jr. para esclarecer que a coisa julgada não é instrumento de justiça, mas sim garantia
da segurança, ao impor a definitividade da solução acerca da situação jurídica submetida.
40.A seu turno, a Recorrida contrapõe-se à pretensão fazendária estabelecendo um
fundamento jurídico essencial: para que se aplique a regra específica de decadência prevista no
art. 173, inciso II, do CTN, é imprescindível que tenha ocorrido, de fato, correção de vício de
ordem formal. O argumento sustenta que não é admissível que o vício formal seja reconhecido em
decisão administrativa anterior, mas que na prática tenham sido corrigidos ou alterados aspectos
materiais do lançamento. Caso contrário, configura-se tanto um trabalho fiscal que viola
determinação contida em decisão administrativa definitiva, quanto a aplicação inapropriada de
regra específica aplicável exclusivamente para vícios formais.
41.A argumentação desenvolve-se no sentido de que é o relançamento que define
se foram observados os limites da decisão anterior e se não houve alterações que ultrapassam
aspectos meramente formais do lançamento, questão crucial, pois estabelece que a análise não
pode se limitar ao que foi decidido anteriormente, mas deve necessariamente examinar o que
efetivamente foi "corrigido" no novo lançamento.
42.Para demonstrar que houve correções de natureza material, a Recorrida
apresenta cinco alterações substanciais realizadas no relançamento. Para reforçar a
argumentação, apresenta precedentes jurisprudenciais do próprio CARF que, no seu entender,
corroboram o entendimento. O Acórdão no 2401-010.048, do caso Caraíba Metais, estabelece que
"sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco intimar o contribuinte para
apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a apurar a matéria
tributável". O fundamento é que se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria
apenas de forma, mas sim de estrutura ou da essência do ato praticado. A conclusão daquele
julgado foi que "o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e não como
um lançamento substitutivo".
43.Menciona o Acórdão no 1401-002.994, do caso Whirlpool, que confirmaria que
vícios materiais são aqueles relacionados aos aspectos da hipótese de incidência, seja pessoal,
espacial, temporal e quantitativo, estabelecendo que "a falta de indicação suficiente dos fatos que
motivaram o lançamento e da origem do crédito tributário fulmina o lançamento por vício
material". Já o Acórdão no 9202-008.111, do caso Município de Queimadas, consolidou que "a
falta de demonstração clara e inequívoca da constituição do fato gerador é suficiente para
justificar a declaração de vício material, quando as provas dos autos não possibilitam a efetivação
do relançamento".
44.A fundamentação doutrinária é reforçada pela citação de Luiz Henrique Barros
de Arruda, que esclarece que "o lançamento que, embora tenha sido efetuado com atenção aos
requisitos de forma e às formalidades requeridas para a sua feitura, ainda assim, quer pela
insuficiência na descrição dos fatos, quer pela contradição entre seus elementos, efetivamente não
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
17
permitir ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que lhe é imputada é igualmente nulo
por falta de materialização da hipótese de incidência e/ou o ilícito cometido; nessa hipótese, não
pode o Fisco invocar em seu benefício o disposto no artigo 173, inciso II, do CTN, aplicável apenas
às faltas formais".
45.A Recorrida também se preocupou em diferenciar o caso dos autos do
paradigma apresentado pela PGFN, defendendo que, na decisão paradigmática, houve
reconhecimento de nulidade por vício formal em razão de "falta de demonstração da ocorrência
de cessão de mão obra, a falta de identificação da prestadora dos supostos serviços e a falta de
identificação do serviço propriamente dito", ou seja, a exigência fiscal originária apenas
apresentava insuficiência de descrição fática. Como sequência da anulação por vício formal
naquele caso, sobreveio novo auto de infração com mesma exigência tributária, sem necessidade
de novas intimações/investigações ao contribuinte, fundamentada em mesma acusação e
fundamentação legal, apenas detalhando a descrição fática anteriormente considerada
insuficiente.
46.De forma diametralmente oposta, aponta a Recorrida que no caso presente a
discussão confirma que o novo auto de infração "saneador" refez o trabalho fiscal e, sob o
pretexto de que estaria "detalhando a base de cálculo", alterou a materialidade do lançamento, a
fundamentação legal da exigência e, consequentemente, resultou em exigência fiscal divergente
do auto originário. As alterações demonstram que houve verdadeiro refazimento do trabalho
fiscal, com correções de ordem material e alterações de critério jurídico que não comportam
enquadramento no art. 173, inciso II, do CTN.
47.A consequência jurídica dessa análise é a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, uma
vez que a Recorrida foi cientificada em 22.06.2011 dos novos relançamentos referentes ao ano-
calendário 2002, configurando decadência por ter ultrapassado o prazo quinquenal. A defesa
conclui sustentando que é irretocável a decisão recorrida no tocante ao reconhecimento da
decadência da exigência fiscal, tendo em vista que os novos lançamentos constituem "verdadeiro
novo e autônomo lançamento de ofício", não mera correção formal, impossibilitando a aplicação
do art. 173, inciso II, do CTN.
48.Pois bem, impõe-se de início delimitar a matéria efetivamente submetida ao
julgamento neste momento processual. O objeto da controvérsia não reside na análise substantiva
da natureza do vício que ensejou a nulidade do lançamento original, matéria que já foi
definitivamente apreciada e decidida pela instância administrativa competente.
49.A questão circunscreve-se exclusivamente ao exame da possibilidade jurídica de
rediscussão da natureza do vício após o trânsito em julgado da decisão administrativa que
promoveu sua qualificação definitiva. Trata-se, portanto, de questão eminentemente processual,
relacionada aos limites da coisa julgada administrativa e aos efeitos preclusivos das decisões
definitivas no processo administrativo fiscal, não cabendo examinar as características do vício que
levou o primeiro lançamento à nulidade, como pretende fazer a Recorrida em suas contrarrazões.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
18
50.O acórdão recorrido incorreu em grave equívoco metodológico ao expandir
indevidamente o objeto do julgamento, promovendo nova apreciação de matéria já coberta pela
preclusão administrativa. Tal procedimento representa extrapolação dos limites jurisdicionais da
instância julgadora e violação frontal aos princípios estruturantes do processo administrativo.
51.O ordenamento jurídico administrativo brasileiro reconhece expressamente a
existência e os efeitos da coisa julgada administrativa como instituto jurídico autônomo, dotado
de eficácia preclusiva específica. O art. 156, IX do CTN estabelece como causa de extinção do
crédito tributário "a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória".
52.No caso concreto, a natureza do vício que ensejou a nulidade do primeiro
lançamento foi objeto de apreciação específica e definitiva em duas instâncias administrativas
sucessivas. O Acórdão no 12-18540, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ I em 28.02.2008, qualificou
expressamente o vício como formal (fls. 105/109). Essa decisão foi submetida a Recurso de Ofício
e mantida integralmente pelo Acórdão no 1102-000.275, de 03.082010, tornando-se definitiva na
esfera administrativa e produzindo coisa julgada administrativa quanto à qualificação jurídica da
natureza do vício. A partir desse momento, a matéria restou precluída, sendo vedada qualquer
nova apreciação ou requalificação por instâncias administrativas posteriores.
53.A jurisprudência consolidada da CSRF, cristalizada no paradigmático Acórdão no
9202-010.877, estabeleceu com clareza meridiana que "a discussão acerca da natureza do vício
não pode ser eternizada, devendo prevalecer o que foi decidido na primeira oportunidade em que a
matéria foi submetida ao CARF".
54.Este precedente reconheceu expressamente que a qualificação jurídica da
natureza do vício, uma vez definitivamente estabelecida por decisão administrativa transitada em
julgado, vincula todos os processos posteriores envolvendo os mesmos sujeitos e os mesmos
fatos. Sua ratio decidendi assenta-se na necessidade de preservação da segurança jurídica e da
estabilidade das relações administrativas.
55.O fundamento jurídico dessa orientação reside na aplicação dos princípios gerais
da preclusão administrativa. Uma vez esgotadas as vias recursais administrativas e transitada em
julgado a decisão que qualificou a natureza do vício, opera-se preclusão temporal e consumativa
que impede nova apreciação da mesma matéria por órgãos administrativos posteriores.
56.A possibilidade de constante rediscussão de qualificações jurídicas já
definitivamente estabelecidas comprometeria gravemente a segurança jurídica e a estabilidade do
sistema administrativo tributário. Como é cediço, a estabilidade das relações jurídicas entre o
poder público e os administrados constitui pressuposto fundamental do Estado Democrático de
Direito.
57.O Acórdão recorrido, ao promover nova qualificação de vício já transitado em
julgado, cria precedente temerário que, se mantido, permitirá a indefinida rediscussão de
matérias já pacificadas na esfera administrativa. Tal entendimento conduziria à completa
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
19
desestabilização do sistema, comprometendo a previsibilidade e a eficiência do processo
administrativo fiscal.
58.A preservação da unidade de sentido das normas tributárias, acrescida da
estabilidade dos conteúdos decididos, constitui a mais relevante tradução da segurança jurídica no
direito tributário. O reconhecimento de efeitos preclusivos às decisões administrativas definitivas
representa aplicação concreta desse princípio fundamental.
59.Estabelecida definitivamente a natureza formal do vício nas decisões
administrativas anteriores, aplica-se automaticamente a regra do art. 173, II, do CTN, que
estabelece prazo decadencial específico para novo lançamento após anulação por vício formal. O
dispositivo legal é categórico ao dispor que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos "da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado".
60.A decisão que anulou o primeiro lançamento tornou-se definitiva após o
transcurso do prazo recursal referente ao Acórdão 1102-000.275, de 03.08.2010.
61.A interpretação sistemática do CTN demonstra que o legislador conferiu
tratamento jurídico específico às hipóteses de nulidade por vício formal, estabelecendo regime
decadencial próprio que pressupõe a estabilidade da qualificação inicialmente promovida.
Permitir posterior requalificação esvaziaria completamente a finalidade do dispositivo legal.
62.O Acórdão recorrido extrapolou manifestamente os limites de sua competência
jurisdicional ao promover nova apreciação de matéria já coberta pela coisa julgada administrativa.
A competência das instâncias julgadoras administrativas encontra-se circunscrita às matérias
efetivamente controvertidas no processo, sendo vedada a rediscussão de questões já
definitivamente resolvidas.
63.A tentativa de requalificação da natureza do vício representa usurpação de
competência das instâncias que originalmente apreciaram a matéria, violando o princípio da
hierarquia administrativa e da divisão funcional de competências no processo administrativo
fiscal. Uma vez transitada em julgado a qualificação jurídica, compete às instâncias posteriores
apenas aplicar as consequências dessa decisão, não reexaminá-la.
64.Como se sabe, as decisões administrativas definitivas produzem efeitos
vinculantes para todos os órgãos da mesma Administração, sendo vedada sua modificação por
atos posteriores de igual ou inferior hierarquia. O princípio da autotutela administrativa não
autoriza a revisão indefinida de decisões já estabilizadas. É o que se depreende do disposto no§ 2o
do art. 63 da Lei no 9.784, de 1999, c/c art. 42 do Decreto no 70.235, de 1972:
L. 9784/1999:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
(...)
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.496 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18470.724635/2011-96
20
D. 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que
não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(originais sem grifo)
65.A Recorrida sustenta que as modificações promovidas no segundo lançamento
evidenciariam alteração na natureza do vício, justificando nova qualificação. Tal argumentação
revela completa incompreensão da delimitação processual da matéria em julgamento.
66.As alegadas modificações do segundo lançamento constituem questão de mérito
da exigência fiscal, não se relacionando com a natureza do vício que ensejou a nulidade do
lançamento anterior. A qualificação jurídica da nulidade independe das características específicas
do novo lançamento, sendo questão autônoma já definitivamente resolvida pelas instâncias
competentes.
67.A importância da matéria transcende o caso individual, repercutindo sobre todo
o sistema de processo administrativo fiscal. A manutenção do entendimento do Acórdão recorrido
estimularia a proliferação de tentativas de rediscussão de matérias já pacificadas,
comprometendo a eficiência e a credibilidade da jurisdição administrativa.
68.Nesse contexto, apesar de o presente recurso veicular pedido de
restabelecimento do lançamento em sua integralidade, verifica-se que remanescem outros
argumentos deduzidos no Recurso Voluntário do sujeito passivo que deixaram de ser apreciados
pela instância ordinária.
CONCLUSÃO
69.Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial para afastar a
premissa do acórdão recorrido quanto à possibilidade da alteração da natureza formal do vício do
primeiro lançamento e devolver os autos à instância a quo para análise das demais alegações
recursais.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 431
DF CARF MF
Original